Tribunal: TJDFT
Processo: 0001501-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Rompimento de obstáculo. Perícia. Pena-base. Fração.
1 - Os depoimentos da vítima e das testemunhas, harmônicos e reiterados de que o acusado chegou à casa da vítima, com outras pessoas, pediu para ver o filho e, com a negativa, arrombou o portão com chute, entrou na casa e subtraiu aparelho celular e chapinha de cabelo da vítima, são provas suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado.
2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
3 – Se não for possível realizar a perícia para constatar o arrombamento, mas havendo outras provas que tornem indubitável a destruição ou rompimento de obstáculo - declarações da vítima e das testemunhas -, incide a qualificadora respectiva.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5 – Apelação provida em parte.